Tribunal: TJDFT
Processo: 0003505-35.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0003505-35.2011.8.07.0004 Apelante: Joaquim Junio Ferreira Apelados: Vera Lucia Ribeiro Bezerra e outros Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Joaquim Junio Ferreira (Id. 28854947) contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama-DF, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 28854947) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id. 28854947), mas não produziu nenhuma prova nesse sentido. Aliás, convém ressaltar que embora a gratuidade de justiça tenha sido pleiteada por ocasião do ajuizamento da ação (Id. 28853927) não houve decisão a respeito do referido requerimento. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator